Tribunal: STF
Processo: ARE 1406878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL- ADMINITRATIVO E PROCESSO CIVIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA PRECLUSA - INOVAÇÃO RECURSAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA- PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS- RECURSO NÃO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A ilegitimidade passiva segundo orientação do STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. 2. Depreende-se dos autos que o próprio apelante confirma as argumentações dos apelados, na medida em que comprova que, de fato os recorridos são seus funcionários, e, ainda, apresenta na apelação justificativas inconsistentes, restringindo-se a inovar na causa, o que não é admitido. 3. Dessa forma, há o direito dos servidores a redução da carga horária de 44 (quarenta e quatro) para 30 (trinta) horas semanais, bem como é devido o pagamento das horas extraordinárias, acrescidas de 50% sobre o valor normal, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, XIII e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 660010 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 514), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 03/03/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente